Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. SÚMULA N. 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que é constatada a emergência ou a urgência do atendimento (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998).
2. As limitações impostas pelo regulamento do plano de saúde e pela Resolução n. 13/1998 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (Consu) não são capazes de esvaziar o conteúdo da Lei n. 9.656/1998, cuja finalidade é garantir a cobertura para evitar o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. Utiliza-se o critério da hierarquia para solucionar a aparente antinomia entre normas.
3. A Súmula n. 597 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de tratamento de urgência/emergência por carência contratual e adotou a orientação de que a limitação do tratamento às primeiras doze (12) horas viola o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998.
4. A manutenção da decisão que defere a tutela de urgência é medida que se impõe quando vislumbra-se a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento desprovido.